Tribunal: STF
Processo: HC 193667
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. MISSÃO CONSTITUCIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO MANEJO DA REVISÃO CRIMINAL COM FUNDAMENTO NO DESACERTO DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER.



    1. Ao interpretar o art. 621, I, do Código de Processo Penal, o Superior Tribunal de Justiça agiu dentro dos limites de sua competência constitucional – apreciou a controvérsia jurídica posta, de natureza infraconstitucional –, e aplicou o entendimento consolidado daquela Corte, no sentido do ‘não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas’. 



    2. A Corte Superior agiu dentro dos limites de sua competência constitucional delineada no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, uniformizando a interpretação da lei federal ao definir o sentido e o alcance da norma processual penal, sem incorrer em ilegalidade ou abuso de poder aptos a serem corrigidos pela via do writ.



    3. O ato coator está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a revisão criminal não possui natureza recursal, sendo, portanto, inadmissível a sua utilização com fundamento no desacerto da valoração probatória.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.